Tribunal: TJDFT
Processo: 0746268-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746268-07.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO COELHO ROCHA AGRAVADO: ESTADO DO MARANHAO, EDITORA CONFIANCA LTDA., FLAVIO DINO DE CASTRO E COSTA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante a fim de que manifeste sobre a preliminar de perda de objeto do recurso suscitada em contrarrazões (id 23234336, id 23241696 e id 25247604). Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de abril de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator